Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716829-22.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., MATHEUS DA CONCEICAO MEIRELES APELADO: MATHEUS DA CONCEICAO MEIRELES, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Constata-se que o advogado subscritor da Apelação interposta pelo Réu (ID 57284444), Jorge Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar o Banco Votorantim S.A. em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, ao Réu/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso. Em atendimento ao despacho de ID 59628928, o Autor manifestou-se favoravelmente à aposição de sigilo, indicando, para tanto, os documentos de IDs 57284409 (CNH); 57284410 (fatura da Neoenergia); 57284411 (CRLV); 57284412 (contrato de financiamento); 57284414 (demonstrativo de pagamento de salário); 57284415 (IRPF); e 57284416 (carteira de trabalho digital). Defiro o pedido para apor sigilo aos referidos documentos. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator